Tribunal: TJMT
Processo: 0008081-28.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008081-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS LUCAS MARTINS AMORIM (APELANTE), MATEUS LUCAS MARTINS AMORIM - CPF: 066.090.691-07 (APELANTE), LEVIR FERNANDES MOTA - CPF: 603.767.321-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Sentença condenatória. Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos ii e vii, do cp). Afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso ii, alínea “h”, do cp. Princípio da correlação. Inviabilidade. Previsão legal (art. 385, CPP). Criança que sofreu os efeitos da ação delituosa. Precedentes do STJ. Pleito de redimensionamento da pena-base. Afastamento das valoração negativa das consequências do crime da circunstância judicial. Viabilidade. Consequências inerentes à prática de crimes contra o patrimônio. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, com a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra criança). Sustenta a parte recorrente, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, alegando ausência de menção, na denúncia, à vítima criança. No mérito, impugna a valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sem menção expressa na denúncia, viola o princípio da correlação; e (ii) verificar se é válida a valoração negativa das consequências do crime como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Não há afronta ao princípio da correlação no reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, quando os fatos que a fundamentam foram apurados em juízo e submetidos ao contraditório, conforme admite o artigo 385 do Código de Processo Penal.

4. A presença de criança entre as vítimas restou confirmada em sede judicial, sendo legítimo o reconhecimento da agravante diante da exposição da menor à grave ameaça e ao estado de pânico, ainda que não tenha havido lesão patrimonial.

5. A valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição deu um dos bens subtraídos e no uso de arma branca, configura fundamentação inidônea, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastada essa circunstância judicial.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
: “1. É admissível o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, ainda que não descrita na denúncia, desde que os fatos tenham sido comprovados em juízo e submetidos ao contraditório. 2. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente quando fundadas em elementos inerentes ao tipo penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 157, § 2o, II e VII, e 68; CPP, arts. 383, 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 591.914/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/9/2021; TJMT, Apelação Criminal no 1010031-50.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.3.2025; TJMT, Apelação Criminal no 0017667-36.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus Lucas Martins Amorim
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, com a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra criança), fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal (Id. n. 270585365).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação, ao argumento de que a denúncia não mencionou a existência de vítima criança, não podendo, portanto, o juízo reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

No mérito, sustenta que a pena-base foi exasperada indevidamente, pois a valoração negativa das consequências do crime — baseada na não restituição dos bens subtraídos e no uso de punhal — recai sobre elementos inerentes ao tipo penal, sem que tenha sido demonstrado prejuízo extraordinário à vítima. De forma subsidiária, ainda que mantida a referida circunstância judicial, requer a redução do acréscimo aplicado, para o patamar de 8 (oito) ou, no máximo, 9 (nove) meses, em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 270585374).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 270585379).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
provimento parcial
do apelo, sintetizando nos seguintes termos:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
Preliminarmente
: alegada nulidade da sentença, em razão de infringência ao princípio da correlação entre denúncia e sentença – Improcedência – Agravante devidamente comprovada durante a instrução processual – Inteligência do art. 385 do CPP –
Mérito
: pretendido o redimensionamento da pena-base afastando-se, para tanto, a valoração negativa da circunstância judicial desfavorável – Possibilidade – Fundamento inidôneo empregado pelo julgador sentenciante – As consequências do crime de roubo não podem ser negativadas com base em elementos já inerentes ao tipo penal –
Pelo provimento parcial do recurso
” (Id. n. 273547894).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, em 29 de fevereiro de 2020, por volta das 21h35,
Mateus Lucas Martins Amorim
, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu diversos bens da vítima Levir Fernandes Mota. O contexto fático foi assim descrito:

“(...) No dia 29 de fevereiro de 2020, volta das 21h35min, na rua Tangará, bairro Maria de Lourdes, em Cuiabá/MT, o denunciado
MATEUS
, com consciência e vontade em unidade de desígnios e divisão de tarefas com individuo por ora não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca,
subtraíram
, para si, 01 (um) aparelho celular Samsung 15, com dois chips e 01 (um) automóvel VW/FOX, cor vermelha, placa OAY 0923, avaliado indiretamente às fls. 37 em R$ 29.458,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), pertencente à vítima
Levir Fernandes Mota
.

Consta ao feito, que no dia e hora dos fatos, o ofendido Levir Fernandes Mota, parou seu veículo VW/FOX em frente a residência de uma manicure para buscar sua esposa e, antes mesmo de seu cônjuge entrar no carro, foram surpreendidos pelo denunciado
MATEUS
e seu comparsa por ora não identificado, os quais valendo-se de arma de fogo e um punhal, anunciaram o assalto.

Incontinenti
, os larápios ordenaram que a vítima Levir descesse do automóvel e junto de sua esposa, fossem para o interior da residência da manicure.

Ato contínuo, o denunciado
MATEUS
e seu comparsa reviraram a residência a procura de dinheiro e questionavam a manicure acerca do dinheiro, todavia, esta ficou muito nervosa e chorava muito, não entregou o que pediam.

Destarte, ordenaram que Levir entregasse-lhes seu aparelho celular e chaves de seu veículo, após empreenderam fuga na posse das
res furtiva
, tomando rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada e em buscas pelo bairro Residencial Maria de Lourdes, visualizou um veículo VW/FOX, cor vermelha, placa OAY 0923, produto do roubo com dois ocupantes. Ao darem ordem de parada, os indivíduos não obedeceram e adentraram em uma via ainda em construção, paralela a avenida das Torres, contudo, foi realizado o acompanhamento e os meliantes pararam o carro e embrenharam-se em um matagal. Todavia,
MATEUS
enroscou-se numa cerca de arame farpado e foi detido pelos policiais.

Inquirido pela autoridade policial às fls. 15/17, o denunciado
MATEUS
permaneceu em silêncio.

A autoria é incontroversa, eis que a vítima reconheceu o denunciado
MATEUS
como um dos autores do crime em análise, conforme fls. 13.

A materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante às fls. 02, boletim de ocorrência às fls. 23/24, termo de exibição e apreensão às fls. 06, termo de entrega às fls. 14, termo de reconhecimento de pessoa às fls. 13, auto de avaliação indireta às fls. 37, assim como pelas declarações da vítima às fls. 09/10 e dos policiais que atenderam a ocorrência/às fls. 03/04 e 07/08 (...)” (Id. n. 270584959, págs. 1-4).

Com base nesses fatos,
Mateus Lucas Martins Amorim
foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (arma branca), e § 2o-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal
.

Encerrada a instrução processual, foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2o, incisos II e VII,
com a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra criança)
, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs apelação, requerendo,
preliminarmente
, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, sob o argumento de que a existência de uma segunda vítima (criança) não foi descrita na denúncia nem incluída por aditamento, o que violaria o princípio da correlação e o dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Todavia, como se demonstrará a seguir,
tal pretensão não merece acolhimento
.

Como é cediço, o princípio da correlação (ou da congruência) encontra-se positivado no artigo 383 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de processo penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 23. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 812):

“(...)
Correlação entre acusação e sentença
: é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal.

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre o fato processual – que é o concreto acontecimento na história – e o fato penal – um modelo abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal.

A violação incide justamente no campo do fato processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa. E não se pode discorrer, abstratamente, sobre o tema (...)”.

Como se observa, referido princípio exige que a sentença penal guarde estrita correspondência com os fatos narrados na denúncia ou queixa-crime. Em outras palavras, o acusado somente pode ser condenado por condutas efetivamente descritas na peça acusatória, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegura o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. O princípio da correlação não foi violado, pois
o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica inicialmente atribuída
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1018701-05.2020.8.11.0003, Relator Desembargador Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 4.2.2025, publicado em 18.2.2025) (destaquei).

No entanto, este princípio não é absoluto, devendo ser interpretado à luz do disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
” (destaquei).

Também sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de processo penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 23. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 812):

“(...)
Reconhecimento, de ofício, de agravantes:
as agravantes são causas legais e genéricas de aumento da pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. São de conhecimento das partes, que, desejando, podem, de antemão, sustentar a existência de alguma delas ou rechaçá-las todas. O fato é que o magistrado não está vinculado a um pedido da acusação para reconhecê-las (...)”.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de o juiz, ao proferir sentença condenatória, identificar de ofício circunstâncias agravantes, mesmo que não tenham sido expressamente alegadas pela acusação. Confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP QUE NÃO FOI DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Sob a alegação de ofensa ao princípio da correlação, discute-se a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade com base em fato (embriaguez ao volante) não descrito na denúncia,

2. Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ‘nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada’. Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, ‘mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer’
(STJ - HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018). Negritamos.

3.

Ademais, mostra-se irrazoável exigir do Ministério Público, no ato de oferecimento da denúncia, que tenha ciência de todos os atos, fatos e circunstâncias que possam, de qualquer maneira, influenciar na fixação da pena-base
.

4. No que se refere à alegação de não recepção ou revogação tácita do art. 385 do CPP, verifico que tal tese não foi abordada na origem, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça constitui indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no
Habeas Corpus
591.914/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.9.2021, publicado em 27.9.2021) (destaquei).

Nos presentes autos, embora a presença de uma criança entre as vítimas não tenha sido mencionada na denúncia, verifica-se que,
em seu depoimento judicial,

colhido sob o crivo do contraditório, a vítima Levir Fernandes Mota afirmou que, durante a execução do crime, havia no local uma criança de aproximadamente 4 (quatro) anos de idade, igualmente exposta às ameaças perpetradas pelo recorrente e por seu comparsa
. Confira-se o seguinte excerto do referido depoimento:

“(...) Eram dois ladrões. Estavam com arma de fogo. Assim que eles me abordaram na frente da casa, me abordaram com o punhal colocaram na minha barriga, apertando e pediu para eu descer do carro e perguntou se eu era polícia, falei que não, e ele apertando punhal. Levantei e ele mandou entrar dentro da casa. Dentro da casa estavam em dois, o outro estava com a arma em punho. Um estava com o punhal e outro com a arma de fogo, apontando para gente. O carro estava na rua, de frente a casa, eu estava aguardando minha esposa sair da casa para eu ir embora. Ela estava na manicure.
Quando ela estava na calçada para ir embora, todo mundo na calçada e eu dentro do carro, com o carro funcionando já pra ir embora, eles chegaram de repente e já abordaram todo mundo. Apontaram a arma para as meninas que estavam lá
e abriu a porta do carro, do lado do passageiro, enfiou o punhal em mim e pediu pra eu descer. Entrarmos para dentro da casa e foi aquele desespero.
A turma gritava
.
Tinha criança pequena, uma menininha pequena
, tinha outra moça, nós estávamos em cinco pessoas, mais ou menos.
A menina pequena tinha uns 4 anos, era pequena, criancinha. A irmã dela, mais velha, conseguiu levar ela pra cozinha, sem eles verem, eles não notaram na hora ali do “vamos ver”, um deles foi para dentro do quarto para revirar as coisas para ver se achava alguma coisa, enquanto isso elas escaparam e eles não notaram. Foi ela que ligou para a polícia, a mais velha de seus 20 anos que escapou com a irmãzinha.
Meu levaram o carro e o celular. Da minha esposa não levaram nada. Da manicure levou um celular, que eu saiba só isso. Ameaçaram a manicure também, ficaram apontando a arma direto para mim e para as pessoas que estavam lá. Ficamos na sala e o outro entrou para dentro do quarto para a averiguar alguma coisa e ele voltou (...)” (Id. n. 270585368).

A acusação, que já havia indicado três ofendidos na denúncia, requereu, em alegações finais orais, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, à vista do depoimento da vítima Levir, que mencionou a presença de uma criança de quatro anos como também atingida pela ação delituosa.

Por sua vez, a defesa, também em alegações finais orais, pugnou pela não incidência da referida agravante, sob o argumento de que a participação da criança não constava na peça acusatória, tampouco houve aditamento formal da denúncia, o que violaria o princípio da correlação.

No édito condenatório, o d. Juízo de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a referida circunstância agravante,
apresentando fundamentação idônea
nos seguintes termos:

“(...) b) Circunstâncias legais:

Considerando que o crime foi praticado também contra criança, consoante demonstrado nos autos pela oitiva da vítima Levir Fernandes, nos termos do artigo 61, II, “h”, do Código Penal.

Assim, redimensiono a pena intermediária em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente(...)”

Portanto, cumpre destacar que o reconhecimento de circunstâncias agravantes pelo magistrado, ainda que não expressamente mencionadas na denúncia, encontra respaldo na legislação processual penal e não configura violação ao princípio da correlação, desde que os fatos que as fundamentam tenham sido devidamente comprovados durante a instrução e submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, conforme corretamente observado pelo Ministério Público em contrarrazões, a agravante foi objeto de debate entre as partes na fase de alegações finais, tendo sido expressamente requerida pelo órgão acusador.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE
ROUBO MAJORADO
(ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 1)
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – INVIABILIDADE – INFANTE QUE SOFREU OS EFEITOS DA AÇÃO DELITUOSA – PRECEDENTES DO STJ
– 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TRÊS CONDENAÇÕES UTILIZADAS COMO REINCIDÊNCIA – AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) – PROPORCIONAL E RAZOAVÉL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, embora a criança não possui patrimônio, é importante salientar que o fato de ter presenciado a cena da empreitada delituosa, além da ação dos criminosos também foi dirigida contra a filha da vítima, que ficou aterrorizada e sofreu os efeitos da grave ameaça, autoriza a incidência agravante objetiva prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1010031-50.2023.8.11.0042, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.3.2025, publicado em 14.3.2025) (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DEFENSIVO (...) 2. AFASTAMENTO DA AGRAVNTE ETÁRIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE AGRAVANTES, AINDA QUE NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 385, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIANÇA ATERRORISADA PELA AMEAÇA EXERCIDA PELO PRIMEIRO APELANTE. (...) 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

2.
Nos termos do art. 385, do Código de Processo Penal, não configura nulidade o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia, tampouco violação ao princípio da correlação, uma vez que comprovado nos autos o fato de que a criança, embora não tenha tido seu patrimônio lesado, ficou atemorizada pelo emprego da grave ameaça pelo autor do crime de roubo
(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1010443-78.2023.8.11.0042, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.5.2024, Publicado em 31.5.2024) (destaquei).

Com efeito, a narrativa da vítima Levir evidencia que, no decorrer da empreitada criminosa, a criança foi submetida a grave ameaça, encontrando-se em visível estado de pânico, o que a levou a fugir para a cozinha, acompanhada de sua irmã, sem que o recorrente ou seu comparsa notassem. Diante disso, não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a insurgência defensiva recai sobre a dosimetria da pena, mais precisamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, a qual resultou na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão — ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal. Com razão o apelante neste ponto.

Para que o tema em debate possa ser examinado com clareza, impõe-se a transcrição desta parte do édito condenatório:

“(...) 3. DOSIMETRIA DA PENA

Prevê o Código Penal para o crime de roubo majorado:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

a) Circunstâncias judiciais:

I) A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

II) Acerca dos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui maus antecedentes.

III) A conduta social, como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV) A personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V) Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI) As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

VII) Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos a vítima não teve todos os objetos restituídos, eis que seu celular não foi recuperado. Fora isso, a vítima passou o tempo com o punhal apertando sua barriga, causando-lhe especial terror.

VIII) O comportamento da vítima decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal,
considerando que há uma circunstância judicial desfavorável
, hei por bem fixar a
pena base em 05 (CINCO)
ANOS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

b) Circunstâncias legais:

Considerando que o crime foi praticado também contra criança, consoante demonstrado nos autos pela oitiva da vítima Levir Fernandes, nos termos do artigo 61, II, “h”, do Código Penal.

Assim, redimensiono a pena intermediária em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inobstante, presentes as majorantes do no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), VII (arma branca), do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), chegando a 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente (...)” (Id. n. 270585365) (destaquei).

Como é de conhecimento, a pena criminal deve ser fixada em medida adequada às finalidades de reprovação e prevenção do delito, com a devida fundamentação, conforme exigem o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 59 do Código Penal.

Nesse contexto, o artigo 68 do Código Penal consagra o método trifásico de dosimetria da pena — sistematização atribuída ao jurista Nélson Hungria —, segundo o qual a fixação da pena privativa de liberdade se desenvolve em três etapas: na primeira, estabelece-se a pena-base, a partir da análise das circunstâncias judiciais; na segunda, aplicam-se as circunstâncias legais atenuantes e agravantes, quando presentes; e, por fim, na terceira fase, consideram-se as causas legais de aumento ou diminuição da pena.

Com base nesse sistema, observa-se, a partir do excerto da sentença condenatória, que ao dosar a pena pelo crime de roubo majorado, o magistrado considerou desfavoráveis as consequências do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Quanto a esse vetor, é pacífico que ele se refere aos efeitos concretos da infração penal, especialmente quanto aos prejuízos sofridos pela vítima em decorrência da conduta delitiva.

Sobre o tema, Rogério Sanches leciona (
in
Manual de Direito Penal – Volume Único – Parte Geral / Rogério Sanches Cunha - 14.ed., rev., atual. E ampl. – São Paulo: Editora JusPodium, 2025, p. 614):

“São os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade. Não se trata de algo relacionado necessariamente ao patrimônio, pois até danos psicológicos severos já foram admitidos para fundamentar o aumento da pena-base (...)”.

Contudo, na espécie, o argumento lançado pelo d. Juízo de primeiro grau não se revela idôneo. Isso porque as consequências do crime dizem respeito aos efeitos concretos da conduta delituosa para a vítima e, eventualmente, para a coletividade, devendo ser valoradas negativamente apenas quando ultrapassarem os limites do resultado típico.

No caso de crimes patrimoniais, como o roubo, o prejuízo material decorrente da subtração configura consequência natural e inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual, por si só, não pode justificar o agravamento da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “a redução do patrimônio da vítima é
circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio
, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base” (STJ, AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.9.2022, publicado em 4.10.2022).

De igual modo, o fato de o agente ter utilizado arma branca e mantido a vítima sob ameaça, pressionando-lhe um punhal contra o abdômen, embora revele maior reprovabilidade da conduta, constitui circunstância já contemplada na própria causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena.

Trata-se, portanto, de elemento típico do roubo majorado pelo emprego de arma branca, não podendo ser valorado novamente como circunstância judicial desfavorável, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). DESPROVIMENTO.

(...)

Teses de julgamento: "1. As consequências do crime de roubo não podem ser negativadas com base em elementos já inerentes ao tipo penal(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0017667-36.2013.8.11.0042, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.1.2025, publicado em 31.1.2025).

Constata-se, portanto, que a circunstância judicial relativa às consequências do crime foi valorada negativamente com fundamento inidôneo, motivo pelo qual deve ser desconsiderada, resultando na fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Diante do afastamento dessa circunstância judicial, passo à readequação da reprimenda imposta ao réu.

Na
primeira fase
, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos no mínimo legal.

Na
segunda fase
, considerando a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra criança), aumento a pena em 1 (um) ano, resultando em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, reconhecidas as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), elevo a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, por se tratar de reprimenda superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (
TJMT, Apelação Criminal n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020, publicado em 20.2.2020
).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
reduzir a pena imposta ao réu Mateus Lucas Martins Amorim para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantida, no mais, a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025